Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO MENOR. AUSÊNCIA. PROVA. PAGAMENTO E VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. Os alimentos fixados no importe de 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos do alimentante, a ser pago aos dois filhos menores, mostram-se adequados e compatíveis com as despesas indicadas pelo Genitor, sem desconsiderar a própria subsistência mínima dele e a existência de outro filho, cuja pensão e valores despendidos, contudo, não foram comprovados.
3. Apelação conhecida e não provida.